Tribunal: TJMMG
Processo: 2001469-59.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINA (ARTS. 174 E 175, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.301/69) - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS - MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001469-59.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/07/2021 Publicação: 22/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINA (ARTS. 174 E 175, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 5.301/69) – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Walisson Soares e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para manter íntegra a abalizada sentença do Juízo a quo. RELATÓRIO Walisson Soares, 3º Sargento PM, propôs ação ordinária anulatória em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo que o movimentou por conveniência da disciplina do 5º para o 13º Batalhão de Polícia Militar, nesta cidade de Belo Horizonte/MG. Em sua petição inicial, o autor disse ter sido instaurada uma Sindicância Administrativo-Disciplinar, de Portaria n. 114.755/2016/SAD/5º BPM, em seu desfavor, em razão de haver sido preso em flagrante delito, em 11 de agosto de 2016, por abandono de posto ou lugar de serviço para o qual estava previamente designado, sem ordem superior. Disse, ainda, que, ao final do referido procedimento disciplinar, ele foi punido pela prática da transgressão disciplinar capitulada no art. 13, IX (utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros), e 14, I (executar atividades particulares durante o serviço) e II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais) da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM, com prestação de serviços e decote de 17 (dezessete) pontos em seu conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 funcional, sanção ativada em 6 de fevereiro de 2018 (Evento 1 – DOC42, página 3/4, e DOC12, página 3). Arguiu que a Sindicância Administrativo-Disciplinar, de Portaria n. 114.755/2016/SAD/5º BPM, está eivada de ilegalidades, o que enseja a propositura da presente ação, sob o amparo do princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário. Aduziu haver abusividade de poder na prática do ato de transferência por conveniência da disciplina desde a instauração da Sindicância Administrativo-Disciplinar, momento em que, imediatamente, o ilustre comandante da 1ª Região de Polícia Militar o transferiu por conveniência da disciplina, decisão fundamentada nos fatos apurados na SAD, tendo, inclusive, desdobramentos na esfera penal militar, nos termos expressos do BIR NR.60 – 26 de agosto de 2016. Afirmou que a motivação colocada pelo comandante não se mostra compatível com os pilares constitucionais da presunção do estado de inocência, porque claramente comprovado que a transferência por conveniência da disciplina foi motivada pelos fatos apurados na SAD (PORTARIA 114.755/2016/SAD/5º BPM), inexistindo qualquer ato oficial de enquadramento disciplinar ou sentença penal condenatória na ocasião da citada transferência. Asseverou que, nessa perspectiva, o princípio da motivação é fundamental para o controle da legalidade dos atos administrativos, o que, no caso em tela, ante a sua ilegalidade, autoriza a busca da tutela jurisdicional, nos termos do princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário. Diz que, assim, viciada a motivação que gerou a transferência por conveniência da disciplina do postulante, que configura, na sua ilegalidade, a anulação do ato administrativo consubstanciado na citada transferência é medida que se impõe. Sustentou a inobservância aos princípios da razoabilidade (princípio da vedação ao excesso) e da proporcionalidade porque inexistem motivos contundentes para o enquadramento disciplinar imputado ao autor, em razão das ilegalidades constatadas na transferência impugnada. Nesse ponto, invocou a aplicação do art. 13 da Constituição Estadual. Ao final, requereu a procedência do pedido para anular a sua transferência por conveniência da disciplina, ato publicado no BIR n. 60/1ºRPM, datado de 26 de agosto de 2016 (Evento 1 – DOC12, páginas 5/6), bem como seja dado efeito retroativo a esta anulação com a determinação do seu retorno ao 5º BPM/1ª RPM. Deu à causa o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). O meritíssimo Juiz de Direito Substituto do Juízo da 5ª AJME - Cível recebeu a petição inicial; concedeu a gratuidade de justiça; intimou o autor para que esclarecesse se houve a interposição de algum recurso disciplinar, de primeira ou segunda instância recursais, com a juntada de cópias dos recursos porventura aviados e das decisões pertinentes; e, por fim, determinou a citação do réu (Evento 4 – DESP1). O Estado de Minas Gerais contestou a ação (Evento 11 – CONT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que o autor demonstra a sua irresignação pelo fato de ter sido transferido compulsoriamente para o 5º BPM e, como forma de subsidiar o pleito, ele afirmou que o ato de transferência encontra-se eivado de ilegalidade, por violação do princípio da presunção de inocência e por inexistência de qualquer ato oficial de enquadramento disciplinar ou sentença penal condenatória na ocasião da transferência. Alegou que, ao contrário do que foi alegado pelo autor, a instauração de Procedimento Administrativo obedeceu a todos os procedimentos legais e não incorreu em nenhuma ilegalidade. Sustentou que a transferência ora questionada foi efetivada com fundamento no art. 175, inciso II, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, consubstanciada no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), que regulamenta a movimentação pautada na conveniência e disciplina dos militares. Da leitura do ato de transferência, extrai-se que o motivo que levou a autoridade competente a transferi-lo consistiu na conveniência da disciplina, dada a gravidade dos atos que lhe foram imputados e a influência negativa da conduta sobre outros militares da Unidade na qual se encontrava lotado. Salientou que a validade do ato impugnado pode ser extraída da teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, conforme explicações dadas pelo eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, os fatos que servirão de suporte à decisão proferida pela autoridade integram a validade do ato, não havendo respaldo legal para que seja declarada sua nulidade, como pretendido pelo autor. Afirmou que a transferência pautada na conveniência da disciplina, prevista no art. 175, inciso II, do EMEMG, se verifica nas hipóteses em que o superior hierárquico do militar, com base na discricionariedade que a lei lhe confere, entende ser devida a sua movimentação; e que, nesta modalidade de transferência, há uma margem de liberalidade na tomada de decisão, cabendo ao Administrador Público analisar o caso concreto e averiguar a conveniência e oportunidade de manter ou não o militar na unidade. Alegou que, no caso em comento, restou apurado que o militar, no dia 15 de agosto de 2016, por volta das 22 horas e 20 minutos, na cidade de Belo Horizonte, estando na função de comandante de guarnição do Gepar Cabana, teria abandonado o posto de serviço para o qual estava escalado, sendo a viatura abordada pelo oficial Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) fora da sua área de atuação, estando o motorista sem a gandola e o colete balístico, acompanhado de uma mulher no banco dianteiro do passageiro, sem a devida autorização; e que o graduado teria chegado posteriormente ao local da abordagem, acompanhado do patrulheiro, alegando que estavam fazendo lanche. Alegou, ainda, que, por esse mesmo motivo, o autor foi preso em flagrante de delito pelo Comandante do 5º BPM pelo cometimento do crime militar tipificado no artigo 195 (abando de posto) do Código Penal Militar pelos fatos narrados acima, além de determinar a instauração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.755/16-5º BPM para apurar o cometimento de transgressões disciplinares residuais. Sustentou que, abstraídos os aspectos criminais, a cargo da autoridade competente, se mostrou notória a grave conduta adotada pelo autor, comprometendo a honra pessoal e decoro da classe, de modo a tornar inviável sua permanência no 5º BPM/1ªRPM. Disse que, assim, diante da gravidade da conduta apurada, o Comandante da 1ª RPM entendeu por transferir o autor de modo a preservar a imagem institucional e a assegurar a hierarquia e disciplina dos militares da Unidade. Sustentou, ainda, que o pedido do autor consiste na anulação do ato administrativo que determinou sua transferência, com base na conveniência da disciplina, para o 5º BPM, no entanto, considerando-se que a análise por parte do juízo cível militar restringe-se à legalidade do ato administrativo, a pretensão do autor configura-se descabida, visto que o mencionado ato foi praticado dentro dos limites da estrita legalidade e não cabe ao poder judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo Administrador Público. Requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O meritíssimo juiz de direito substituto do Juízo da 5ª AJME - Cível determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestasse sobre a contestação e, na mesma oportunidade especificasse as provas que pretendia produzir, justificando-as e declinando os fatos que com elas pretende provar, correlacionando-os com as alegações da petição inicial. Reiterou que o autor esclarecesse se houve interposição de algum recurso disciplinar, de primeira ou segunda instância recursais, com a juntada de cópias dos recursos porventura aviados e das decisões pertinentes (Evento 14- DESP1). O autor impugnou a contestação e afirmou não ter outras provas a produzir visto que as documentais que corroboram com a pretensão autora já se encontram anexas à inicial (Evento 17 – IMPUGNAÇÃO1). Mais, uma vez, o meritíssimo juiz de direito substituto do Juízo da 5ª AJME - cível determinou ao autor que esclarecesse se ele interpôs recurso disciplinar, em face da decisão da SAD de Portaria n. 114.755/2016/SAD/5º BPM, com a juntada de cópias dos recursos porventura aviados e das decisões pertinentes (Evento 19- DESP1). O autor informou que não interpôs recurso em face da punição disciplinar decorrente da SAD instaurada pela Portaria 114.755/2016/SAD/5º BPM. E, sobre o lançamento da punição questionada, disse que juntou, com a petição inicial, à fl. 202 da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.755/2016/SAD/5º BPM (Evento 22 - MANI1). Intimado para especificar as provas (Evento 34 – DESP1), o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de haver o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 37). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME- cível determinou, com base no art. 357, §2º, do CPC/2015, que as partes apresentassem, de maneira resumida (cabível, possivelmente, em até uma página), as alegações que pretendiam que fossem examinadas em sentença, com a necessária delimitação das questões sobre as quais recairá a atividade probatória, fazendo-se as oportunas remissões às provas produzidas, com a indicação das folhas pertinentes dos Eventos (Evento 39 – DESP1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 43 – ALEGAÇÕES1, e o autor peticionou no Evento 45 – ALEGAÇÕES1. O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME - cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 49 – SENT1). Transcrevo o trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: O ato da autoridade administrativa baseou-se no artigo 175, II, do EMEMG. O militar não tem direito à inamovibilidade. A movimentação do militar constitui ato discricionário do Comandante, não sendo dependente de uma sanção disciplinar, mas da avaliação da conveniência e oportunidade de se fazê-la, ponderando-se as circunstâncias dos fatos e das consequências geradas, como a incompatibilidade da permanência do militar na Fração PM. E aqui, foi em razão de prisão em flagrante delito pelo crime do art. 195, do CPM e pelo cometimento de condutas antirregulamentares residuais do APF, o que demonstra o interesse público na sua movimentação. A movimentação no interesse da disciplina é uma espécie do gênero interesse do serviço, conforme dispõem os artigos 174 e 175 do EMEMG. O ato de movimentação exarado pelo Comandante da 1ª RPM constitui medida administrativa inserida no poder discricionário da Administração Militar, levando-se em consideração os juízos de oportunidade e conveniência do Poder Executivo, aqui exercido pela figura do Comandante Regional. Analisando-se detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o ato administrativo da autoridade que determinou a sua transferência, por conveniência da disciplina, se fundamentou nos dispositivos legais aplicáveis à espécie – arts. 166, inciso II, e 175, II, da Lei 5301/1969. Conforme se visualiza do documento, o ato de transferência para outra Unidade objetivou a manutenção da hierarquia e a rigorosa disciplina que regem as Instituições Militares - vejam os itens 1.1 a 1.5 da decisão do Comandante da 1ª RPM, a seguir transcritos: “1.1. Chegou ao conhecimento deste Comandante, por meio do REDS 2016-017656056-001 e do APF n. 114496-5º BPM, fato que demonstra a conveniência e a oportunidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 movimentação do n. 121.918-7, 3º Sgt PM Walisson Soares, lotado no 5º BPM/1ª RPM; 1.2. consta da documentação que o graduado, na data de 15/08/2016, por volta das 22h20min, estando na função de comandante de guarnição do Gepar Cabana, teria abandonado o posto de serviço para o qual estava escalado, sendo a viatura abordada pelo Oficial Coordenador de Policiamento da Unidade fora da sua área de atuação, estando o motorista sem a gandola e o colete balístico, acompanhado de uma mulher no banco dianteiro do passageiro, sem a devida autorização; o graduado teria chegado posteriormente ao local da abordagem, acompanhado do patrulheiro, alegando que estavam fazendo lanche; 1.3. consta, ainda, que o militar foi preso em flagrante de delito, pelo Comandante do 5º BPM, em virtude do cometimento do crime militar tipificado no artigo 195 do CPM pelos fatos narrados acima, além de ter sido instaurada a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 114.755/16-5º BPM para apurar o cometimento de transgressões disciplinares residuais; 1.4. a conduta perpetrada pelo 3º Sgt PM Walisson Soares afronta, a priori, os princípios de legalidade, a ética e disciplina militares, repercutindo negativamente perante pares, superiores e subordinados, bem como perante a comunidade local, o que torna insustentável a sua presença no 5º BPM/1ª RPM; 1.5. dispõe o art. 175, II, da Lei 5301/69, c/c o art. 4º, II, §2º, art. 5º, II, alínea “a”, e art. 9º, todos da Resolução n. 4123/10, que a transferência por conveniência da disciplina pode ser determinada de ofício pela autoridade competente, não dependendo da aplicação de sanção administrativa”. Ao realizar a movimentação do autor, cuidou o Comandante Regional de tomar as providências de forma a garantir que a Instituição Militar fosse preservada, tendo em vista a repercussão negativa dos fatos no seio da tropa e perante a comunidade local. A avaliação da conveniência e oportunidade do ato administrativo impugnado cabe ao Comandante Regional, nela não podendo adentrar o Judiciário, sob pena de ingerência indevida, a ferir a separação dos poderes previstos constitucionalmente, os quais gozam de independência entre si, como cláusula da Lei Magna (art. 2º, CF), exceto quando há descumprimento de formalidades legais ou incompetência de quem aplica a medida. Observa-se, ainda, que não há, nos autos, prova de que o autor tenha recorrido à autoridade administrativa prolatora do seu ato de movimentação, nos termos do art. 223, do EMEMG. Discutir essa movimentação em Juízo significa adentrar no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, suprimir a instância administrativa, o que não se afigura consentâneo com o ordenamento jurídico pátrio e jurisprudência assente dos tribunais. O ato foi desencadeado por autoridade competente, dentro dos estritos limites legais. Nenhuma afronta legal ocorreu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A transferência por conveniência da disciplina constitui medida independente da aplicação de punição disciplinar, e não representa ato sancionador, e uma vez que se aperfeiçoou por ato motivado, para preservação da ordem e disciplina na fração em que servia o militar, ora autor, o ato administrativo é regular, não havendo mácula, impondo a improcedência do seu pedido. E, por restar configurada a legalidade da movimentação, nenhum direito assiste ao autor, não sendo possível deferir-lhe o pedido da inicial. O autor apelou (Evento 53 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial, requerendo que o recurso de apelação seja conhecido e provido para anular a transferência por conveniência da disciplina do recorrente, ato publicado em BIR NR. 60, de 26 de agosto de 2016. Requereu ainda que seja reconhecida a retroação dos efeitos desta anulação, para que o recorrente retorne ao 5º BPM/1ªRPM. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 63 – CONTRAZAP1). Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a respeitável sentença pelos seus próprios fundamentos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade. A transferência a bem da disciplina configura prerrogativa prevista em lei – art. 25 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), bem como arts. 174 e 175 da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais), que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares, medida cautelar cabível dentro de sua esfera de competência para preservar valores éticos e disciplinares; assegurar a observância das diretrizes da Corporação Militar; bem como reestabelecer a ordem na Unidade Militar. No presente caso, verifica-se, da motivação do próprio ato, que a finalidade do ilustre comandante da 1ª Região de Polícia Militar foi exatamente visando à preservação dos princípios éticos e disciplinares, sem constituir uma prévia punição. Transcrevo o teor do ato punitivo, in verbis: O Coronel PM Comandante da Primeira Região da Polícia Militar de Minas Gerais, em conformidade com o art. 175, II, da Lei n. 5.301/69, c/c o art. 4º, II, §2°, art. 5°, II, alínea “a”, e art. 9°, da Resolução n. 4123/10 e, 1 CONSIDERANDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 1.1 chegou ao conhecimento deste Comandante, por meio do REDS 2016-017656056-001 e do APF n° 114496-5° BPM, fato que demonstra a conveniência e oportunidade da movimentação do n° 121.918-7, 3° Sgt PM Walisson Soares, lotado no 5° BPM/1° RPM; 1.2 consta da documentação que o graduado, na data de 15/08/2016, por volta das 22h20min, estando na função de comandante de guarnição do Gepar Cabana, teria abandonado o posto de serviço para o qual estava escalado, sendo a viatura abordada pelo Oficial Coordenador de Policiamento da Unidade fora da sua área de atuação, estando o motorista sem a gandola e o colete balístico, acompanhado de uma mulher no banco dianteiro do passageiro, sem a devida autorização; o graduado teria chegado posteriormente ao local da abordagem, acompanhado do patrulheiro, alegando que estavam fazendo lanche; 1. 3. consta, ainda, que o militar foi preso em flagrante de delito, pelo Comandante do 5º BPM, em virtude do cometimento do crime militar tipificado no artigo 195 do CPM pelos fatos narrados acima, além de ter sido instaurada a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria nº 114.755/16-5º BPM para apurar o cometimento de transgressões disciplinares residuais; 1. 4. a conduta perpetrada pelo 3º Sgt PM Walisson Soares afronta, a priori, os princípios de legalidade, a ética e disciplina militares, repercutindo negativamente perante pares, superiores e subordinados, bem como perante a comunidade local, o que torna insustentável a sua presença no 5º BPM/1ª RPM; 1. 5. dispõe o art. 175, II, da Lei nº 5.301/69, c/c o art. 4º, II, § 2º, art. 5º, II, alínea “a”, e art. 9º, todos da Resolução nº 4.123/10, que a transferência por conveniência da disciplina pode ser determinada de ofício pela autoridade competente, não dependendo da aplicação de sanção administrativa. 2. RESOLVE: 1. TRANSFERIR para o 13º BPM/1ª RPM, por conveniência da disciplina, o nº 121.918-7, 3º Sgt PM Walisson Soares, do 5º BPM; 2. publicar esta decisão em Boletim Reservado desta 1ª RPM. De há muito, vimos fatos semelhantes a esse, em que o comportamento do militar repercute negativamente perante pares, superiores e subordinados e na comunidade local, sendo uma medida possível a transferência do militar para assegurar, verdadeiramente, a disciplina e a hierarquia. Consoante decisões proferidas nesta Segunda Câmara, a transferência a bem da disciplina constitui medida independente da aplicação de punições disciplinares – embora os fatos originários sejam os mesmos –, estabelecida dentro do poder discricionário da administração. Por esse motivo, não há que se falar em ilegalidade do ato que determinou a transferência, ao argumento de que ele teve como fundamento transgressões disciplinares afloradas no bojo de IPM – procedimento inquisitório, não regido pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Por não constituir uma sanção disciplinar, a transferência a bem da disciplina não está sujeita ao contraditório e à ampla defesa, pois não cabe ao servidor discutir todos os atos administrativos de gestão do serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 público, até mesmo aquele que o afeta diretamente, a exemplo da transferência, porque não lhe está assegurada a inamovibilidade. Assim, a medida tomada pelo comandante não se mostra desproporcional, a movimentação se deu entre unidades militares desta capital. Ademais, não vigora a tese de vinculação entre a punição criminal e a administrativa pretendida pelo apelante, porquanto a transferência a bem da disciplina constitui medida independente da aplicação de punições disciplinares, embora os fatos originários sejam os mesmos. Na hipótese dos autos, o apelante foi movimentado, em razão de conveniência da disciplina, nos termos do art. 175, II, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, combinado com o art. 4º, II, §2º, art. 5º, II, alínea “a”, e art. 9º, todos da Resolução n. 4.123, de 20 de dezembro de 2010 (que dispõe sobre os procedimentos para a movimentação de militares na PMMG). Enfatizo que se extrai do ato de transferência acima transcrito que o apelante foi preso em flagrante pelo crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) porque, estando escalado como comandante da guarnição GEPAR Cabana, não foi encontrado pelo Oficial Coordenador de Policiamento da Unidade quando este abordou a viatura, que estava fora da sua área de atuação, com o militar/motorista sem a gandola e o colete balístico, acompanhado de uma mulher no banco dianteiro do passageiro, sem a devida autorização. Consta, ainda, que o apelante teria chegado posteriormente ao local da abordagem, acompanhado do patrulheiro, alegando que estavam fazendo lanche. Além de efetivar a prisão em flagrante do apelante, o ilustre Comandante do 1ª RPM determinou a instauração da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.755/16-5º BPM para apurar o cometimento de transgressões disciplinares residuais, baseado no fato que a conduta perpetrada pelo 3º Sgt PM Walisson Soares afrontou os princípios de legalidade, ética e disciplina militares, repercutindo negativamente perante pares, superiores e subordinados, bem como perante a comunidade local, o que tornou insustentável a sua presença no 5º BPM/1ª RPM (Evento 1 – DOC12, página 5/6). A transferência se perfez em um ato motivado e exarado por autoridade competente, com a finalidade de preservar a ordem e a disciplina na fração em que o militar servia, configurando-se em ato administrativo regular, sem vícios e máculas, razão pela qual a improcedência dos pedidos do autor se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ART. 125, § 4º, DA CF/88 – ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA DOS EFETIVOS. - A transferência por conveniência da disciplina não possui natureza punitiva e independe, por isso, de prévia instauração de procedimento em contraditório. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna da corporação é ato discricionário de seu comando e, desde que praticada por ato motivado, independe do deslinde que os mesmos fatos tiveram na esfera criminal. APELAÇÃO N. 0003009-62.2008.913.0003; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Julgamento (unânime): 18/11/2010; DJME: 24/11/2010. (grifei). Concluo que o Comandante da Primeira Região da Polícia Militar de Minas Gerais se valeu da prerrogativa de sopesar a conveniência e a oportunidade de movimentação de seu efetivo, não abusando de seu poder e sequer agindo de forma desproporcional ou irrazoável. Desta feita, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para manter íntegra a abalizada sentença do Juízo a quo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso interposto pelo autor e manter integralmente a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator